Tribunal: TJSP
Processo: 2201141-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2201141-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
VITÓRIO MESSIAS DA SILVA e HILDETE SOARES SILVA, Interessados ONÉLIA
MARIA
DE
JESUS
DO
NASCIMENTO
e
FRANCISCO
ARNOLDO
DO
NASCIMENTO, são embargados RENATO LAVES e ROVENA LAVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201141-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.137
2
Embargos de declaração n.o 2201141-75.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo F.R.Santo Amaro
Embargante:
Vitório Messias da Silva e outra
Embargados:
Renato Laves e outra
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Intuito
infringente e de prequestionamento que
não admite o manejo dos embargos declaratórios sem que haja omissão,
contradição ou obscuridade. Exegese do
art. 1.022 do NCPC, aplicável ao caso.
Embargos rejeitados.
VOTO N.o 25.137
Opõem os corréus-fiadores embargos de
declaração ao v. acórdão de fls. 32/35, com o fito de obter
efeito infringente, alegando ocorrência de erro de julgamento
e obscuridade a deixar de observar a principal argumentação
dos agravantes que foi a ausência de apreciação do Juízo na
manifestação de fls. 366/373 dos autos de cumprimento de
sentença. Ressaltam que no recurso não mencionam a determinação aos leiloeiros, mas apenas suscitam a
impenhorabilidade do bem de família.
Embargos
tempestivos
e
legalmente
dispensados de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201141-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.137
3
É o relatório.
Prescreve o art. 1.022 do NCPC, aplicável
ao caso, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para: I houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade ou contradição; I
esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II
for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. II suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; III
corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento; II incorra em qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Excepcional efeito infringente somente
pode advir como resultado da declaração. Não se prestam os
embargos declaratórios para o reexame em substância da
matéria julgada.
Têm, pois, os embargos declaratórios
finalidade específica, qual seja, a de tornar claro o que é
obscuro, de desfazer a contradição e de suprir a omissão. Tem-
se admitido, ainda, os embargos para efeito de correção de
erro material. Por eles não se pode pretender buscar a
reforma do julgado (o que, todavia, poderá ocorrer como
resultado da declaração), mas apenas o seu esclarecimento ou
a sua complementação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201141-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.137
4
A contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é a contradição interna, isto é, entre
proposições do próprio julgado, e não como a apresentada pela
embargante.
No mesmo sentido:
“A contradição que autoriza os embargos
de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4.a T., REsp 218.528-EDcl, Rel. Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02, DJU 22.4.02)
Ficou devidamente expresso no julgado
que: “...iniciada a fase de cumprimento de sentença, diante
da ausência de pagamento voluntário da condenação e ausência
de numerário suficiente para saldar a dívida na conta
bancária dos executados, foi requerida a penhora sobre o
imóvel de propriedade dos fiadores, deferida e nomeado
depositário
o
próprio
o
agravante
(fl.
188

autos
principais)
Da referida decisão os agravantes ficaram
cientes por ocasião de sua intimação, ocorrida em 21.2.19,
conforme
se
verifica
da
certidão
(fl.
189

autos
principais).
Não
houve
insurgência
contra
aquela
decisão, tendo muito posteriormente, quando já efetivada a
avaliação do imóvel constrito, os agravantes requereram a
revogação da penhora (fls. 366/373 autos principais).”
Embora insistam os embargantes que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201141-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.137
5
citaram a determinação do leiloeiro, o recurso foi interposto
conta a decisão agravada que determinou a intimação dele para
a indicação de datas para as praças, bem como para
apresentação de minuta do edital, nos termos do art. 886 do
CPC (fls. 28/29), tendo ficado corretamente consignado que
referida decisão é apenas consequência do prosseguimento
daquela que deferiu a penhora do imóvel, da qual ficaram
cientes por ocasião de sua intimação, ocorrida em 21.2.19,
contra a qual não foi oposto o recurso cabível.
Não se prestam os embargos para alegar
erro de apreciação das provas.
Ainda: “Embargos declaratórios não podem
conduzir a novo julgamento, com reapreciação do que ficou
decidido.” (RSTJ 103/187, maioria)
Dessa forma, não incidiu o julgado em
qualquer um dos vícios mencionados no art. 1.022 do NCPC.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
GILBERTO LEME
Relator